Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO INSTITUÍDO EM TERRENO NÃO REGULARIZADO. POSSUIDOR DE UNIDADE AUTÔNOMA INSERIDA NOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO DE CONCORRER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra o requerente (ora recorrente) que adquiriu imóvel no condomínio (ora recorrido), onde construiu um prédio composto por duas lojas e cinco apartamentos, que teria, inclusive, passagem independente à via pública. Aduz que não possui acesso ao interior da chácara onde está estabelecido o condomínio demandado e, por isso, não usufrui de nenhum dos serviços oferecidos. Em razão disso, pretende: (a) a declaração de inexistência de vínculo perante o condomínio; (b) que seja o requerido compelido a não realizar qualquer cobrança a título de taxas condominiais.

II. De outro lado, o requerido alega que, no momento em que o requerente teria adquirido seu lote, o condomínio já estaria constituído por convenção e regimento interno, razão pela qual detinha ciência das despesas condominiais. Assevera, ademais, que o requerente pode usufruir de todos os benefícios destinados aos condôminos, uma vez que seu imóvel faz parte do condomínio, ainda que tenha realizado abertura irregular no muro do condomínio, com a finalidade de se tornar independente.

III. Recurso do requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas: (a) preliminarmente, no cerceamento de defesa, na medida em que teria postulado pela produção de prova oral; (b) na alegação de que, por não se tratar de condomínio regular, e sim de associação para administração dos serviços prestados aos moradores da chácara, não teria a obrigação de contribuir com a divisão das despesas do “condomínio”, porque não possui acesso ao interior da chácara e nem usufrui dos serviços oferecidos.

IV. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, pois a não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasarem julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).

V. Mérito:

A. No caso concreto, as provas evidenciam que a unidade imobiliária do requerente se encontra inserida no interior do condomínio “Residencial Palmares” (ID 23742023, p. 3 e 4).

B. Nesse quadro fático-jurídico, constitui obrigação dos condôminos concorrer às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, na proporção de suas frações ideais (CC, art. 1.336, I).

C. Ademais, registra-se que, mesmo na hipótese de condomínio em terreno irregular, persiste a obrigação do proprietário (ou possuidor) ao pagamento do rateio mensal das despesas comuns, em razão dos serviços e das benfeitorias realizadas em prol dos condôminos. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1308074, DJE: 17/12/2020; 7a Turma Cível, acórdão 1065460, DJE: 12/12/2017.

D. Portanto, uma vez evidenciada a disponibilidade de toda a infraestrutura condominial ao requerente, não lhe é lícito eximir-se da responsabilidade de contribuir para as despesas do condomínio, pena de enriquecimento ilícito. Outrossim, como bem pontuado na sentença ora revista, a obrigação de pagamento das taxas condominiais e “propter rem”, vale dizer, existem em função da coisa, cabendo ao autor, como possuidor de uma das unidades, arcar com o seu pagamento. Aquele que possui uma unidade imobiliária, parte integrante de um condomínio seja ele regular ou irregular, tem a obrigação de contribuir com sua quota para as despesas com serviços e equipamentos, realizados em benefício e proveito de todos. Irretocável, pois, a sentença de improcedência ora revista.

VI. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).